Tribunal: TJMT
Processo: 1028672-09.2023.8.11.0003
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 1028672-09.2023.8.11.0003

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, BANCÁRIOS, EMPRÉSTIMO CONSIGNADO]

RELATOR:
DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

TURMA JULGADORA:
[DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DR. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DRA. TATIANE COLOMBO]

PARTE(S):

[JORGE BATISTA DA NOBREGA - CPF: 067.199.024-15 (APELADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des
a
. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, ACOMPANHADO PELO 2º VOGAL (DR. MÁRCIO APARECIDO GUEDES), 4º VOGAL (DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA), VENCIDA A 1ª VOGAL (DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA) E 3ª VOGAL (DRA. TATIANE COLOMBO), QUE PROVERAM PARCIALMENTE O RECURSO APENAS PARA AFASTAR A INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E DETERMINAR A RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTO INDEVIDO EM CONTA BENEFÍCIO. INEXISTÊNCIA DE CONTRATO. DANO MORAL CONFIGURADO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. SÚMULAS 54/362/STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

Apelação interposta contra sentença que julgou procedente pedido de declaração de inexistência de débito referente ao contrato bancário nº 622051455, determinando a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente de conta corrente vinculada a benefício previdenciário, bem como a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

II. Questão em discussão:

A questão em discussão consiste em saber se a instituição financeira apresentou prova válida da contratação para legitimar os descontos realizados, e, na ausência de comprovação, se é devida a restituição em dobro e a indenização por danos morais.

III. Razões de decidir:

Aplica-se ao caso o Código de Defesa do Consumidor, configurando-se relação de consumo entre as partes.

A instituição financeira não comprovou a existência de relação contratual que autorizasse os descontos efetuados na conta corrente do autor, o que caracteriza falha na prestação do serviço (art. 14 do CDC).

A ausência de justificativa plausível para os descontos autoriza a repetição do indébito em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

O dano moral é presumido em razão dos descontos indevidos em benefício previdenciário, sendo adequado o valor arbitrado a título de indenização, considerando os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e função pedagógica.

Correção monetária fixada a partir da sentença (Súmula 362/STJ) e juros moratórios desde o evento danoso (Súmula 54/STJ).

IV. Dispositivo e tese:

Recurso desprovido. Mantida a sentença em todos os seus termos. Majoração dos honorários sucumbenciais para 20%.

Tese de julgamento:

“1. A ausência de comprovação do contrato que autorize desconto em conta benefício caracteriza falha na prestação do serviço, ensejando restituição em dobro do indébito e indenização por danos morais.

2. A correção monetária sobre a indenização por dano moral incide a partir da sentença, e os juros moratórios desde o evento danoso.”

Dispositivos relevantes citados:
CDC,
arts
. 2º, 3º, 14 e 42, parágrafo único; CPC, art. 85, § 11. CDC:
arts
. 6º, 14 e 42, § único; Código Civil:
arts
. 186 e 927; CPC: art. 373, I;

Jurisprudência relevante citada:
Súmula 54/STJ – Juros moratórios desde o evento danoso; Súmula 362/STJ – Correção monetária desde a sentença; Súmula 479/STJ – Responsabilidade objetiva do fornecedor; REsp 1.447.214/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
; REsp 1.111.039/SP, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS
(RELATOR):

Egrégia Câmara,

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A
, contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos Morais, ajuizada por
JORGE BATISTA DA NOBREGA,
julgou-a procedente, declarou inexistente o débito constante no contrato n. 622051455, determinou a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente, com juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária pelo índice IPCA (IBGE), a partir de cada desconto realizado (Súmula 43, STJ). Condenou a requerida ao pagamento de indenização por Danos Morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), correção monetária, pelo INPC a partir da sentença, juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, atualizados a partir do evento danoso, custas, despesas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos art. 85, § 2º, do CPC.

O banco apelante alega equívoco do juízo singular ao determinar devolução em dobro, visto que ausente a má-fé. Afirma ser inexistente o seu dever de indenizar por dano moral, visto que ausente o ato ilícito. Entende exorbitante o valor indenizatório arbitrado. Entende que os honorários sucumbenciais são exorbitantes. Aduz que os juros e a correção monetária foram arbitrados contrariamente à lei.

Requer a reforma da sentença pelas razões aludidas.

Contrarrazões (Num. 279565393).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS

(RELATOR):

Egrégia
Câmara,

O direito pleiteado pelo autor resultou da realização, pelo banco requerido, de débito automático mensal em conta corrente no valor de R$ 106,00 (cento e seis reais), referentes ao contrato nº. 622051455, em seu benefício previdenciário, o que lhe causou grande surpresa e apreensão. O juízo singular decidiu pela procedência do feito, conforme extrato (Num. 279565388):

Ex
positis,
julgo
procedente
o pedido inicial. Ratifico a liminar concedida nos autos. Declaro inexistente o débito constante no contrato n. 622051455, objeto da lide. Condeno o réu a restituir, na forma dobrada, a integralidade do valor descontado da conta corrente do requerente, no que se refere aos contratos em litígio sobre o
quantum
incidirá juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo índice IPCA (IBGE), a partir de cada desconto realizado (Súmula 43, STJ), cujo montante será apurado em liquidação de sentença por simples cálculo do contador.
Defiro, desde já, o abatimento da quantia depositada na conta da parte autora, referente ao mencionado contrato
. Observando o critério de razoabilidade, condições econômicas do réu, bem como do próprio requerente, evitando-se o enriquecimento sem causa, condeno o réu a pagar ao autor, a título de ressarcimento pelo dano moral que lhe causou, o montante de
R$ 10.000,00 (dez mil reais),
corrigidos monetariamente a contar desta decisão, e acrescido de juros de mora de 1%, ao mês, a contar da data do evento danoso. Condeno, ainda, a parte requerida ao pagamento dos honorários periciais, das custas processuais e honorários advocatícios, este fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor total da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º, do NCPC.Transitada em julgado, ao arquivo com baixa e anotações necessárias.

A relação jurídica exposta nos autos está sujeita ao regime do Código de Defesa do Consumidor, pois estão caracterizadas as figuras do consumidor e do fornecedor, personagens capitulados nos artigos 2º e 3º, da Lei Protetiva.

O art. 14 do CDC, porém, assim estabelece:

Art. 14
- O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 3º - O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I – (...);

II -
a
culpa exclusiva do consumidor ou de
terceiro
.

O fornecedor de serviços, nos termos do art. 14, § 3º, do CDC, só não será responsabilizado por eventuais prejuízos causados ao consumidor quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste e que a culpa é exclusiva do consumidor ou de
terceiro
.

Ao caso em tela, a instituição financeira não logrou êxito em demonstrar a existência do vínculo contratual que legitimasse os descontos realizados na conta do autor. A ausência de contrato ou qualquer prova idônea nesse sentido caracteriza falha grave na prestação do serviço, tornando ilegítima a cobrança e atraindo a aplicação do art. 42, parágrafo único, do CDC, que prevê a restituição em dobro dos valores pagos indevidamente, salvo engano justificável, o que não se verificou.

Em relação aos juros de mora incidentes sobre a indenização por danos morais, entendo como acertada a fixação a partir do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ, por tratar-se de responsabilidade civil extracontratual. A jurisprudência desta Corte e do colendo Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que os juros fluem do momento em que se configura o ilícito, neste caso, a efetivação dos descontos indevidos.

Já a correção monetária incide a partir da data do arbitramento judicial da indenização, ou seja, da sentença, conforme estabelecido pela Súmula 362 do STJ. Esse entendimento decorre do fato de que o valor da indenização por dano moral é estimado pelo juiz, não havendo montante líquido anterior à decisão judicial.

Dessa forma, mostra-se adequada a incidência da correção monetária (INPC) a partir da sentença, nos termos da Súmula 362/STJ e os juros moratórios 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso, nos termos da Súmula 54/STJ.

O valor fixado para a reparação moral, de R$ 10.000,00 (dez mil reais), atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando-se a gravidade da conduta ilícita, a condição pessoal do consumidor vulnerável e o caráter pedagógico da medida.

Diante do exposto, mantida a sentença em todos os seus termos. Em conformidade com o art. 85, 11º, do CPC, majoro os honorários sucumbenciais para 20% (vinte por cento).

Com estas considerações,
DESPROVEJO
o recurso.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (
1ª VOGAL
):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (
2
º VOGAL – JUIZ DE DIREITO CONVOCADO):

Aguardo
o pedido de vista.

EM
22
DE
JULHO
DE 2025:

APÓS O RELATOR NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, PEDIU VISTA DOS AUTOS A 1ª VOGAL, EXMA. DESA
.
CLARICE CLAUDINO DA SILVA. AGUARDARÁ A SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA, EM 29 DE JULHO DE 2025, O 2º VOGAL, EXMO. DR. MAR
C
IO APARECIDO GUEDES.

SESSÃO DE 29 DE JULHO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O
(VISTA)

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (1ª VOGAL):

Egrégia Câmara:

O Recurso de Apelação foi interposto pelo
Banco Itaú Consignado S/A
, em virtude da sentença proferida na Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Dano Moral ajuizada por
Jorge Batista da Nóbrega
.

Ao promover a demanda o Recorrido alegou desconhecer o contrato de empréstimo consignado em sua folha de pagamento.

Durante a instrução processual foi realizada prova pericial, que concluiu que as assinaturas constantes nos Contratos não foram produzidas pelo Apelado.

Assim, os pedidos foram julgados procedentes, com a declaração de inexistência de débito referente ao contrato n. 622051455, firmado sem consentimento do Autor. Determinou-se a restituição, em dobro, por parte do Banco Apelante, dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário do Recorrido, totalizando R$ 3.074,00 (três mil e setenta e quatro reais), acrescidos de juros legais de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo IPCA a partir de cada desconto.

Ademais, foi determinada a compensação do valor eventualmente creditado na conta do Recorrido, a ser abatido do montante a ser restituído, nos termos da liquidação por simples cálculo do contador.

O Banco Recorrente também foi condenado ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com juros de mora de 1% ao mês desde o evento danoso (início dos descontos indevidos) e correção monetária pelo IPCA a contar da data da sentença, além de arcar integralmente com os ônus
da
sucumbência, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, conforme o art. 85, §2º do CPC.

O Desembargador Sebastião Barbosa Farias desproveu o Recurso e manteve hígida a sentença.

Pedi vista, porque divirjo quanto à manutenção da sentença no que concerne ao pagamento de indenização por dano moral e quanto a devolução, em dobro, dos valores descontados indevidamente.

Com todo o respeito ao entendimento do Relator, sigo o entendimento do STJ no sentido de que
“a fraude em empréstimo consignado não gera danos morais in
re

ipsa
, sendo necessária a comprovação de dano psicológico.”
(
AgInt
no
AREsp
n. 2.683.592/SE, relator Ministro Carlos Cini
Marchionatti
(Desembargador Convocado TJRS), Terceira Turma, julgado em 24/2/2025, DJEN de 28/2/2025).

Nas palavras do ministro Humberto Martins, para a jurisprudência daquela Corte
“a fraude bancária, ensejadora da contratação de empréstimo, por si só, não é suficiente para configurar o dano moral, havendo necessidade de estar aliada a circunstâncias agravantes.”
(
AgInt
no REsp n. 2.161.169/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 23/9/2024,
DJe
de 25/9/2024).

Neste caso, da análise dos autos não constatei qualquer situação excepcional que pudesse justificar a condenação ao pagamento da verba indenizatória de cunho moral.

O pedido está pautado apenas na fraude bancária e, conforme já exposto, esse fato, por si só, não é suficiente para a configurar ofensa à honra do Recorrido, que será devidamente indenizado dos valores descontados do seu holerite, acrescido dos consectários legais.

Da mesma forma, quanto à restituição em dobro, entendo que não se comprovou má-fé por parte do Banco Apelante, requisito indispensável à aplicação da penalidade prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC.

O crédito foi efetivamente disponibilizado na conta vinculada ao benefício do Autor, ainda que posteriormente se tenha apurado vício de consentimento.

A jurisprudência majoritária do STJ, inclusive em julgamentos recentes, reforça a necessidade de distinguir condutas fraudulentas praticadas por terceiros — nas quais não se evidencia violação à boa-fé objetiva por parte do fornecedor — daquelas em que o fornecedor efetivamente age com dolo, desleixo ou abuso.

Dessa forma, a invocação da violação à boa-fé objetiva não pode ser automática e abstrata. É indispensável examinar o contexto concreto, em que o agente financeiro procedeu com base em documentação aparentemente válida, o que configura erro justificável e afasta a penalidade de repetição em dobro.

Aplicar, nesse contexto, a devolução em dobro representaria uma distorção da finalidade reparatória do instituto e violaria o princípio da proporcionalidade previsto no art. 944, parágrafo único, do Código Civil, configurando enriquecimento sem causa da parte autora.

Diante disso, a devolução deve ocorrer de forma simples, com os devidos consectários legais, afastando-se a condenação em dobro.

Com essas considerações,
com todo respeito ao entendimento do Relator, dele divirjo.

Dou parcial provimento ao Recurso, reformo parcialmente a sentença e afasto a condenação ao pagamento de indenização por dano moral, bem como determino a restituição de forma simples.

Diante da reforma da sentença, considerando a vitória e derrota das partes, rateio as verbas de sucumbência em 75% (setenta e cinco) por cento para o Apelante e 25% (vinte e cinco por cento) para o Recorrido, com a ressalva de que a exigibilidade em relação ao último está suspensa, pois é beneficiário da justiça gratuita (art. 98, § 3.º, CPC).

No mais, mantenho hígida a sentença. Não há falar em majoração de honorários, diante do provimento parcial do Recurso.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (2º VOGAL – JUIZ DE DIREITO CONVOCADO):

Acompanho
o
voto
do
relator.

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (PRESIDENTE):

Em razão da divergência, o julgamento prosseguirá com aplicação da técnica de ampliação do colegiado, prevista no art. 942 do CPC, nos termos do art. 23-A do RITJ/MT, em sessão futura.

EM 29 DE JULHO DE 2025:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO PARA A PRÓXIMA SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DO DIA 05/08/2025, A FIM DE APLICAR A TÉCNICA DE JULGAMENTO PREVISTA NO ART. 942 DO CPC. O RELATOR DESPROVEU O RECURSO E FOI ACOMPANHADO PELO 2º VOGAL (EXMO. SR. DR. MAR
C
IO APARECIDO GUEDES); A 1ª VOGAL (EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA) O PROVEU PARCIALMENTE APENAS PARA AFASTAR A INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E DETERMINAR A RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES.

EM 05 DE AGOSTO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO
PARA A APLICAÇÃO DA TÉCNICA DE JULGAMENTO DO ART. 942 CPC
)

V O T O

EXMA. SRA. DESA. TATIANE COLOMBO (3ª VOGAL):

Egrégia Câmara,

Cuidam os autos de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais ajuizada por
Jorge Batista da Nóbrega
em face do
Banco Itaú Consignado S.A.
, tendo por objeto a apuração da validade de contratação de empréstimo consignado, cujo desconto incidiu diretamente sobre benefício previdenciário do autor, sem sua autorização.

A prova pericial (ID 279565382) produzida nos autos é inequívoca ao atestar que as assinaturas lançadas no contrato impugnado não foram apostas pelo autor, revelando-se presente fraude na formalização da avença e, por conseguinte, a inexistência de vínculo contratual válido.

A sentença de 1º grau, ao reconhecer a ilegalidade dos descontos, determinou a restituição em dobro dos valores descontados, bem como condenou o banco ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais (ID 279565387).

O voto do eminente Relator entendeu por bem manter a sentença em sua integralidade, reconhecendo a responsabilidade objetiva da instituição financeira e a presunção do dano moral (
in re ipsa
), com esteio na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, especialmente os precedentes construídos sob o paradigma da Súmula 479/STJ.

Contudo, acompanho a divergência inaugurada pela ilustre 1ª Vogal, Desa. Clarice Claudino da Silva, por entender que a simples existência de fraude não é, por si só, suficiente para ensejar o dever de indenizar por dano moral, tampouco autoriza a devolução em dobro, na ausência de má-fé comprovada por parte do fornecedor.

Em consonância com a jurisprudência mais recente do Superior Tribunal de Justiça, especialmente no julgamento do AgInt no AREsp 2.683.592/SE (j. 24/02/2025) e do AgInt no REsp 2.161.169/SP (j. 23/09/2024), firmou-se entendimento de que:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FRAUDULENTO. DANO MORAL . REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADO SUMULAR N. 7 DO STJ . RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME1.

(...).

A questão em discussão consiste em saber se a fraude em empréstimo consignado gera, por si só, dano moral in re ipsa, dispensando a comprovação de abalo psíquico.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

5. A decisão agravada destacou que não cabe recurso especial por suposta violação de súmula, pois enunciado sumular não se insere no conceito de lei federal.

6. O Tribunal de origem concluiu pela inexistência de danos morais, considerando a ausência de situação excepcional que causasse abalo psíquico à autora.

7. A jurisprudência do STJ estabelece que a fraude em empréstimo consignado não gera danos morais in re ipsa, sendo necessária a comprovação de dano psicológico.

8. A análise dos fatos e provas pelas instâncias ordinárias não pode ser revista em recurso especial, conforme o enunciado n. 7 da Súmula do STJ . IV. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

(STJ - AgInt no AREsp: 2683592 SE 2024/0243133-7, Relator.: Ministro CARLOS CINI MARCHIONATTI DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS, Data de Julgamento: 24/02/2025, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJEN 28/02/2025). (Destaquei)

PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE, C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS . DESCONTOS EM CONTA BANCÁRIA REFERENTES A CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS NÃO CONTRATADOS. DANO MORAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. INCIDÊNCIA. 1. Cinge-se a controvérsia acerca da ocorrência de dano moral a ser indenizado em razão de contratação, mediante fraude, de empréstimo bancário em nome da parte autora, ora recorrente. 2.
O acórdão recorrido está em harmonia com a jurisprudência desta E. Corte, segundo a qual a fraude bancária, ensejadora da contratação de empréstimo, por si só, não é suficiente para configurar o dano moral, havendo necessidade de estar aliada a circunstâncias agravantes
. 3. Modificar as conclusões alcançadas pelo Tribunal de origem só seria viável mediante um novo exame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado nesta instância extraordinária, conforme o teor da Súmula 7/STJ.Agravo interno improvido.

(STJ - AgInt no REsp: 2161169 SP 2024/0284866-5, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 23/09/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/09/2024). (Destaquei)

No presente caso, constata-se que o crédito foi efetivamente disponibilizado na conta vinculada ao benefício do autor, o que afasta o requisito da má-fé, porquanto o banco procedeu com base em documentação que, à primeira vista, ostentava aparência de legitimidade.

Ainda que tal aparência tenha sido desconstituída posteriormente por prova pericial, tal circunstância caracteriza erro justificável, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

Outrossim, não foram evidenciados nos autos elementos que apontem para sofrimento psíquico excepcional, exposição pública, ou outros agravantes que autorizassem o reconhecimento do dano moral indenizável, sendo certo que a reparação patrimonial é suficiente para recompor o equilíbrio jurídico da relação.

Portanto, à míngua de prova de dano moral efetivo e ausente demonstração de má-fé do fornecedor, a condenação ao pagamento de indenização por dano moral deve ser afastada, e a restituição dos valores descontados indevidamente deve ocorrer de forma simples, com incidência dos devidos encargos legais.

No tocante aos ônus sucumbenciais, considerando a parcial procedência dos pedidos e a reforma da sentença em grau recursal, acompanho o voto divergente para que sejam rateados na proporção de 75% ao apelante e 25% ao recorrido, com a suspensão da exigibilidade quanto a este último, por ser beneficiário da justiça gratuita (CPC, art. 98, § 3º).

Com essas considerações,
acompanho a divergência para dar parcial provimento ao recurso, nos exatos termos propostos pela 1ª Vogal
.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA (4º VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2025